Tribunal: CARF
Processo: 10920.902716/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.902716/2017-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.684 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. EXISTÊNCIA.
Caracteriza cerceamento de defesa a não apreciação pela DRJ de provas
juntadas aos autos na fase de impugnação.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, reconhecer, de ofício, a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, e determinar que os autos retornem à DRJ,
para que seja proferida nova decisão, analisando os documentos apresentados pela recorrente,
vencido o Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que lhe negou provimento e
manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.902716/2017-71
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.684 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902716/2017-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de
Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 06-63.698,
proferido pela 3a Turma da DRJ/CTA, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
dos PERDCOMPs no 20139.30841.260613.1.7.04-8358, no 21757.72459.260613.1.3.04-1706 e
no 03214.16064.230813.1.3.04-8495, já que o contribuinte não conseguiu apresentar a certeza e
liquidez do seu direito creditório.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão de 1a instância:
Em 07/06/2017, a autoridade a quo emitiu o despacho decisório (rastreamento no
123282761) de não homologação das compensações declaradas. Alega, consoante o
quadro “3- Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal” de referida decisão
administrativa, que o crédito informado já foi objeto de análise em outra Dcomp, “cuja
decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.”. Ainda, conforme o contido
nas “Informações Complementares da Análise de Crédito”, que se encontram
disponíveis no sítio eletrônico da RFB, o PER/Dcomp anterior é o de no
21046.09160.221209.1.3.04-3259,
tratado
no
processo
administrativo
no
10920.903136/2012-97.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 19/06/2017 e apresentou, em
18/07/2017, manifestação de inconformidade, cujo teor é resumido a seguir.
Primeiramente, a interessada, após apresentar-se e caracterizar o processo, faz um breve
relato dos fatos, explicando:
- que a contribuição, Cofins não cumulativa (código - 5856) do período de apuração de
janeiro de 2009, foi declarada no Dacon, entregue em 07/10/2009, no valor de R$
8.381,49;
- que em 25/02/2009 efetuou o recolhimento de citada contribuição, no valor de R$
80.048,05;
- que em 23/02/2010 identificou que mencionado débito de Cofins era devido no valor
de R$ 36.639,34, tendo efetivado a retificação do Dacon para corrigir o equívoco;
- que o indébito tributário, no valor de R$ 43.408,71 (R$ 80.048,05 –R$ 36.639,34) foi
utilizado como crédito para as compensações declaradas nas Dcomp no
17821.55561.200409.1.3.04-0270,
no
11359.39847.081009.1.3.04-6273
e
21046.09160.221209.1.3.04-3259.
- que em 21/06/2013, após realizar nova apuração de seus débitos, retificou os Dacon
dos períodos de apuração de janeiro, março e novembro de 2009, no tocante às
contribuições para o Cofins não cumulativa. Explica que o débito de janeiro (que havia
sido declarado no valor R$ 36.639,34) passou a ser apurado no valor de R$ 26.342,92,
que o débito de Cofins de março (que encontrava-se informado no valor de R$
28.964,44,) passou a ser de R$ 550,43 e o de novembro (informado no valor de R$
33,93) passou a ser de zero. Explica, também, que os débitos de março e novembro
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.684 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902716/2017-71

tinham sido objeto de compensação nas Dcomp no 17821.55561.200409.1.3.04-0270 e
no 11359.39847.081009.1.3.04-6273 (respectivamente) e que suas retificações (nessa
data, 21/06/2013) não foram possíveis, uma vez que esses documentos eletrônicos já
haviam sido homologados. Ainda, nesse sentido, diz que efetivou a entrega das Dcomp
no
20139.30841.260613.1.7.04-8358
(retificador
da
Dcomp
no
34596.84288.250613.1.3.04-3325),
no
21757.72459.260613.1.3.04-1706
e
no
03214.16064.230813.1.3.04-8495 (tratadas no presente processo) para utilizar-se do
crédito remanescente no valor de R$ 38.678,97, relativo às alterações realizadas.
Na seqüência, a contribuinte pugna pela aplicação do princípio da verdade material e
pela utilização do crédito que lhe foi obstado em razão da impossibilidade de retificação
das Dcomp.
Pede, em face do exposto, o cancelamento do despacho decisório contestado, o
reconhecimento do direito às compensações declaradas nas Dcomp no
20139.30841.260613.1.7.04-8358,
no
21757.72459.260613.1.3.04-1706
e
no
03214.16064.230813.1.3.04-8495,
a
retificação
de
ofício
das
Dcomp
no
41062.61554.250810.1.3.04-3830,
no
17821.55561.200409.1.3.04-0270,
no
11359.39847.081009.1.3.04-6273 e 21046.09160.221209.1.3.04-3259, e a suspensão da
exigibilidade dos débitos não homologados, cobrados por meio do processo no
10920.902.716/2017-71.
É o relatório.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando em que pese a interessada ter realizado a entrega dos Dacon,
informando a redução/inexistência de débitos relativos às contribuições para a Cofins, nos
períodos de apuração de janeiro, março e novembro de 2009, constata-se que não houve a
demonstração, de forma clara, através de documentos e da escrituração contábil, das bases de
cálculo de citadas contribuições, dos motivos que levaram à diminuição dos débitos e nem
tampouco de como foram gerados os indébitos tributários alegados. A contribuinte
simplesmente, como já se mencionou, juntou ao processo cópia dos Dacon retificadores,
desacompanhados de elementos comprobatórios dos “ditos” pagamentos realizados a maior.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 29/10/18 e interpôs
Recurso Voluntário em 27/11/2018 repisando os argumentos já apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, alegando preliminares de nulidade, bem como equívoco na
motivação do despacho decisório.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 06-63.698,
proferido pela 3a Turma da DRJ/CTA, que decidiu pela não reconhecimento do direito creditório
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.684 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902716/2017-71

do PERDCOMPs de no 20139.30841.260613.1.7.04-8358, no 21757.72459.260613.1.3.04-1706 e
no 03214.16064.230813.1.3.04-8495, já que o contribuinte não conseguiu apresentar a certeza e
liquidez do seu direito creditório.
A decisão de primeira instância não analisa os documentos comprobatórios,
especificamente a DACON apresentado, e julga improcedente a manifestação de
inconformidade, embasando-se no fato de que, à época da apresentação da manifestação de
inconformidade os documentos não haviam sido apresentados.
Com base na leitura das razões de decidir acima transcritas, observo que a decisão
recorrida findou por ser severamente formalista e cercear o direito de defesa do recorrente,
impondo-se, no presente caso, a decretação da sua nulidade, de ofício por esta julgadora, com o
retorno dos autos àquela instância, para que seja proferida nova decisão.
Esclareço melhor.
É possível vislumbrar que os valores informados na DACON e PERDCOM
retificadores apresentado às fls 13-158 são motivos para garantir uma revisão significativa do
Despacho Decisório.
Isso porque o contribuinte conseguiu apresentar nos autos elementos
modificativos suficientes para afastar a motivação original do despacho decisório, no sentido de
que o crédito a ser ressarcido, ainda que fora do prazo da manifestação de inconformidade.
Observo que o entendimento da DRJ que negou a homologação do ressarcimento
tão somente sob o fundamento da impossibilidade de análise da DACON, já que esta não seria
documentação suficiente para conduzir ao direito do contribuinte.
Contudo, se o contribuinte conseguir apresentar nos presentes autos
documentação contábil para evidenciar as retificações realizadas na documentação fiscal
do sujeito passivo após o recebimento do despacho decisório, como exigido por este
Conselho, consoante bem explanado pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz no
Acórdão 3402-005.034, poderá ter seu direito reanalisado:
"Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha sido o
motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente permanece
sem se desincumbir do seu ônus probatório, insistindo que efetuou a retificação do
Dacon e da DCTF, o que demonstraria seu direito ao crédito.
Ocorre que o Dacon constitui demonstrativo por meio do qual a empresa apura as
contribuições devidas.
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma
declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a
Receita Federal do Brasil sobre a apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Em outros termos, sua função é de refletir a situação do recolhimento das
contribuições da empresa, sendo os créditos autorizados por lei e com substrato
nos documentos contábeis da empresa, basicamente notas fiscais os livros fiscais
onde estão registradas as referidas notas, além da própria DCTF. Assim, são esses
últimos documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.684 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902716/2017-71

(Grifos nossos)
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo
Conforme análise dos autos, é possível identificar que a recorrente havia
apresentado a DACON. Acontece que tal análise não chegou a ser realizada no caso concreto
ora apreciado, em razão do equivocada premissa adotada por tal instância de julgamento
ignorando completamente o documento que estava nos autos, tudo isso em atenção ao
princípio da verdade material.
Ao negar provimento à Manifestação de Inconformidade por carência probatória,
sem analisar os documentos juntados aos autos e aqueles disponíveis em ambiente digital,
entendo que a DRJ incorreu em preterição do direito de defesa do contribuinte, causa de nulidade
da decisão a quo.
Nesse contexto, tem-se que a fundamentação constante da decisão recorrida, neste
particular, além de cercear o direito de defesa do Recorrente, não encontra respaldo seja na
legislação pátria.
Logo, entendo que não seria possível à presente instância de julgamento, ao
superar a referida premissa, julgar o mérito da contenda, sob pena de supressão de instância.
Sendo assim, torna-se imperativo o retorno dos autos à DRJ, inclusive em
observância ao princípio da verdade material, para que esta analise a certeza e liquidez do
crédito tributário ora em comento.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto, para fins anular a decisão recorrida,
reconhecida de ofício, determinando que os autos retornem àquela instância de julgamento, para
que seja proferida nova decisão, analisando a DACON e demais documentos comprobatórios
apresentados pela recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.684 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902716/2017-71

Declaração de Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Com a devida vênia, discordo da ilustre relatora no ponto recursal atinente à
anulação do acórdão proferido pela DRJ.
Isso porque o acórdão recorrido analisou, de forma clara e fundamentada, o
argumento apresentado pela recorrente por meio de sua manifestação de inconformidade, acerca
do seu suposto direito creditório (fls. 212/213), conforme a seguir transcrito:
(...)
Ao se analisar o processo, bem como as argumentações trazidas pela interessada,
constata-se que a questão de mérito, objeto da presente demanda administrativa, cinge-
se a comprovação do direito creditório (R$ 38.678,97) informado na Dcomp, o qual é
decorrente, conforme argumentação da interessada: da redução do valor do débito de
janeiro de 2009 (cujo pagamento é objeto da Dcomp tratado no presente processo); e
das compensações indevidas dos débitos de Cofins de março e novembro de 2009,
efetivadas
nas
Dcomp
no
17821.55561.200409.1.3.04-0270
e
no
11359.39847.081009.1.3.04-6273.
Contudo, em que pese a interessada ter realizado a entrega dos Dacon, informando a
redução/inexistência de débitos relativos às contribuições para a Cofins, nos períodos de
apuração de janeiro, março e novembro de 2009, constata-se que não houve a
demonstração, de forma clara, através de documentos e da escrituração contábil, das
bases de cálculo de citadas contribuições, dos motivos que levaram à diminuição dos
débitos e nem tampouco de como foram gerados os indébitos tributários alegados. A
contribuinte simplesmente, como já se mencionou, juntou ao processo cópia dos Dacon
retificadores, desacompanhados de elementos comprobatórios dos “ditos” pagamentos
realizados a maior.
Nesse sentido deve-se lembrar que o direito alegado deve ser demonstrado em
documentos fiscais e contábeis, na linha do que determina o art. 923 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto n o 3.000, de 26 de março de 1999).
Ademais, no presente caso, o ônus da prova cabe à contribuinte, pois a legislação pátria
adotou o princípio de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato
constitutivo, impeditivo ou modificativo do direito.
(...)

Conforme visto, a recorrente apresentou cópias dos Dacons retificadores, com
diminuição dos débitos apurados anteriormente por ela, sem demonstrar a razão dessa
diminuição, bem como sem apresentar documentos comprobatórios dessa nova apuração, como a
escrituração contábil.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.684 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902716/2017-71

Os meros Dacons retificadores apresentados pela recorrente não tem o condão de
comprovar a certeza e liquidez do suposto crédito tributário pleiteado, conforme decidido pela
DRJ, cabendo ao sujeito passivo trazer elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior, a fim de comprovar ser líquido e certo o indébito tributário
pleiteado.
Não há, nos autos, nem na fase de apresentação de manifestação de
inconformidade nem na fase de apresentação de recurso voluntário, provas do suposto direito
creditório pleiteado pela recorrente.
Portanto, nesse ponto recursal, alinho-me às razões de decidir firmadas no
acórdão recorrido, acima reproduzidas, e, dessa forma, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Fl. 240
DF CARF MF
Original